Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-28.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001222-28.2017.8.14.0006

APELANTE: SANDREVAL ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. CÁRCERE PRIVADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de SANDROVAL ARAÚJO que foi condenado em primeira instância por tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e cárcere privado qualificado pela privação da liberdade da vítima (art. 148, § 1.º, inciso IV, do Código Penal), sendo absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) em virtude do princípio da consunção.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, suscitou preliminarmente a alegação de
prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa
em relação ao crime de sequestro, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/01/2017) e a publicação da sentença condenatória (10/11/2023) para uma pena de 02 anos de reclusão.

Subsidiariamente, requereu a
reforma da dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo
: redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação idônea para fixá-la acima do mínimo, e aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal, contestando a Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

A preliminar de
prescrição retroativa
em relação ao crime de sequestro (art. 148, §1º, inciso IV, do CP) foi acolhida. Considerou-se que, entre o recebimento da denúncia (31/01/2017) e a publicação da sentença condenatória (10/11/2023), transcorreu prazo superior a 04 anos, que é o prazo prescricional para a pena de 02 anos aplicada, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo, o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal foi acolhido. Entendeu-se que a motivação do crime alegada na sentença ("filha doente") não extrapolava os motivos inerentes ao tipo penal e não havia fundamentação concreta para considerá-la desfavorável ao réu para fins de elevação da pena-base. Assim, determinou-se a neutralização da avaliação do vetor "motivos do crime", fixando a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão.

O pedido de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) para reduzir a pena aquém do mínimo legal foi rejeitado. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 597.270
e na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelecem que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade e ao sistema trifásico de dosimetria da pena. A atenuante da confissão já havia sido reconhecida e considerada dentro dos limites legais na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, quanto pleito de revisão da dosimetria da pena, mantendo a r. sentença condenatória quanto ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, consoante fundamentação supra.

A Turma Recursal JUGOU PREJUDICADO, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa do crime tipificado no art. 148, § 1.º, IV do CP, e declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANDREVAL ARAÚJO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes
: Artigo 14, inciso II, do Código Penal; Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; Artigo 107, inciso IV, do Código Penal; Artigo 109, inciso V, do Código Penal; Artigo 110, §1º, do Código Penal; Artigo 148, §1º, inciso IV, do Código Penal; Artigo 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal; Artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Julgados relevantes
:

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Recurso Extraordinário nº 597.270 do Supremo Tribunal Federal (STF)
(repercussão geral reconhecida): pacificou o entendimento de que a pena-base não pode ser redimensionada aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHEÇER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Criminal, quanto pleito de revisão da dosimetria da pena, mantendo a r. sentença condenatória quanto ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 1.º, inciso I, do CP), e;
JULGAR PREJUDICADO,

reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa do crime tipificado no art. 148, § 1.º, IV do CP, e declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE
de SANDREVAL ARAÚJO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001222-28.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: SANDREVAL ARAÚJO

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
sentenciado SANDROVAL ARAÚJO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que impôs ao segundo a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias multa
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e no art. 148, § 1.º inciso IV, do Código Penal (roubo majorando pelo concurso de agentes na forma tentada e cárcere privado).

Trata-se de uma
Ação Penal Pública Incondicionada
movida pelo Ministério Público Estadual contra SANDREVAL ARAÚJO, denunciado pela prática dos seguintes crimes: artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma); artigo 148, §1º, inciso IV do Código Penal (sequestro qualificado pela privação da liberdade da vítima por mais de 15 dias, embora nos autos a vítima relate 30 minutos); artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo).

Segundo a denúncia, em
23 de janeiro de 2017
, SANDREVAL ARAÚJO tentou subtrair uma motocicleta, mas não conseguiu ligá-la. Ao ser perseguido por populares, invadiu uma panificadora e manteve uma adolescente como refém, ameaçando-a com uma arma de fogo. Após cerca de vinte minutos de negociação com a Polícia Militar, ele se rendeu e foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em
31 de janeiro de 2017
.

Foi realizada audiência de instrução, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu. As declarações foram registradas em sistema audiovisual/mídias.

Em memoriais finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição pelo crime de sequestro e pelo porte ilegal de arma, o reconhecimento da tentativa de roubo e a aplicação da pena mínima com reconhecimento da atenuante da confissão.

Em
10 de novembro de 2023
, foi proferida
sentença condenatória
condenando o réu por
tentativa de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP) e
sequestro qualificado
(art. 148, §1º, inciso IV, do CP). No que tange ao crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/03), esse delito encontra-se absorvido pela tentativa de roubo, posto que, com fundamento no princípio da consunção, aquela infração penal serviu como meio para se atingir esse delito, fato que inviabilizou sua condenação por este crime. A pena total aplicada foi de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
.

Em
12 de abril de 2024
, a Defensoria Pública interpôs recurso de
Apelação
contra a sentença. Em
31 de maio de 2024
, a defesa apresentou as
Razões de Apelação
requerendo
preliminarmente, alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa
em relação ao crime de sequestro (art. 148, §1º, inciso IV, CP), considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia (31/01/2017) e a publicação da sentença condenatória (10/11/2023), para uma pena de 02 anos de reclusão;
subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo:
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que não houve fundamentação idônea para fixá-la acima do mínimo, pois as circunstâncias judiciais seriam favoráveis além da aplicação da atenuante da confissão (reconhecida na sentença, mas sem reduzir a pena abaixo do mínimo) para reduzir a pena aquém do mínimo legal, contestando a Súmula 231 do STJ por violar princípios constitucionais.

Em
11 de junho de 2024
, o Ministério Público apresentou
Contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo a
total improcedência
do recurso e a manutenção da sentença.

Em
17 de julho de 2024
, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer. A
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
emitiu parecer, opinando pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação: acolhimento da preliminar de
prescrição da pretensão punitiva do Estado
na modalidade retroativa em relação ao crime de
sequestro
(art. 148, §1º, inc. IV, do CP), além da
reformulação da dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo
(art. 157, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) na primeira fase, para
redimensionar a pena-base ao patamar de piso
previsto no tipo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne ao pleito de reforma da dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo (art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), a defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando a ausência de fundamentação idônea para a sua fixação acima do patamar mínimo.

Em relação ao vetor judicial dos
motivos do crime
, observo que o Magistrado de primeiro grau consignou:
"alegou que sua filha estava doente e por isso saiu na tentativa de praticar assalto que pudesse lhe render algum dinheiro".

A defesa argumenta que tal motivação não extrapola os motivos inerentes ao tipo penal e que não houve expressa valoração negativa desta circunstância na sentença para justificar o aumento da pena-base.

Com razão a defesa neste ponto. Conforme a doutrina e a jurisprudência pátrias, a valoração negativa dos motivos do crime deve ocorrer quando estes transcendem a normalidade do tipo penal, revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente. No presente caso, a alegação do réu de que necessitava de dinheiro em razão da doença da filha, embora compreensível dentro de um contexto de dificuldades financeiras, não demonstra, por si só, uma torpeza ou maldade excessiva que justifique o recrudescimento da pena-base.

Ademais, a sentença não apresenta elementos concretos que demonstrem que o Juízo
a quo
considerou tal motivação como desfavorável ao réu para fins de elevação da pena-base. A mera menção da alegação do réu, sem uma análise aprofundada e fundamentada de sua relevância negativa para a reprovação da conduta, não autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Nesse sentido, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais se mostram neutras ou favoráveis ao acusado,
determino a neutralização da avaliação do vetor motivos do crime
.

Dessa forma, considerando a neutralidade deste e de outros vetores já analisados na sentença de primeiro grau (como a culpabilidade, antecedentes criminais - considerados bons -, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima),
entendo que a pena-base para o crime de tentativa de roubo deve ser fixada no mínimo legal
previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e multa fixada em 10 (dez) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Prosseguindo na análise da dosimetria da pena do crime de tentativa de roubo (art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), passo a examinar o pleito da defesa de que a atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa argumenta, de forma eloquente, que a Súmula 231 do STJ afronta princípios constitucionais como a individualização da pena, a isonomia e a dignidade da pessoa humana. Invoca também doutrina e jurisprudência que sustentam a possibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal em face de circunstâncias atenuantes obrigatórias.

Não obstante, não lhes assiste razão neste ponto. A questão da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da incidência de circunstâncias atenuantes já foi amplamente debatida nos tribunais superiores, havendo entendimento consolidado sobre a matéria.

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 597.270
, com repercussão geral reconhecida, pacificou o entendimento de que
a pena-base não pode ser redimensionada aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes
.

Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência firme, consubstanciada no enunciado da sua
Súmula nº 231
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Este entendimento se fundamenta no princípio da legalidade, segundo o qual a pena deve ser aplicada dentro dos limites estabelecidos pela lei. O legislador, ao fixar as balizas mínima e máxima da pena para determinado delito, já considerou as diversas nuances da conduta criminosa. Permitir que uma atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal implicaria em desconsiderar a vontade do legislador e violar o sistema trifásico de dosimetria da pena previsto no Código Penal.

No presente caso,
a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, já foi devidamente reconhecida na sentença de primeiro grau
, e sua incidência foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena,
operando a redução dentro dos limites legais
, conforme preconiza a Súmula 231 do STJ.

Portanto, ainda que se reconheça a importância da confissão como fator de atenuação da pena, sua aplicação encontra limites nas disposições legais e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.
Acolher o pleito defensivo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal representaria um desrespeito ao princípio da legalidade e ao sistema de dosimetria estabelecido.

Portanto,
rejeito o pedido da defesa de que a atenuante da confissão conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal
para o crime de tentativa de roubo, mantendo-se a aplicação da referida atenuante nos termos já realizados na sentença de primeiro grau, observando o limite mínimo legal da pena abstratamente cominada.

A pena intermediária será mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sem causa de aumento. Ocorreu causa de diminuição pela tentativa. O Magistrado a quo reduziu a pena em 1⁄2, que será mantida,
fixando a pena, em definitivo em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias multa.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Como bem pontuado pelo
custos legis
, a prescrição retroativa, modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorre quando já há sentença condenatória irrecorrível para a acusação, mas pendente recurso da defesa, e se regula pela pena aplicada, tendo como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Sua previsão legal encontra-se no artigo 110, §1º, do Código Penal.

A defesa suscita a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, especificamente em relação ao
crime previsto no art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal (sequestro)
.

A defesa argumenta que, considerando a pena aplicada em sentença para o delito de sequestro, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassou o prazo prescricional previsto em lei.

Compulsando os autos, verifico que:

O
fato criminoso
ocorreu em
23 de janeiro de 2017
.

A
denúncia foi recebida
em
31 de janeiro de 2017
.

A
sentença condenatória foi publicada
em
10 de novembro de 2023
.

A
pena definitiva
imposta ao réu
SANDREVAL ARAUJO
pelo crime previsto no artigo 148, §1º, inciso IV, do Código Penal, foi de
02 (dois) anos de reclusão
.

Nos termos do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, o prazo de prescrição para penas superiores a um ano e não excedentes a dois é de
04 (quatro) anos
.

A
prescrição retroativa
, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, regula-se pela pena aplicada em concreto, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso. No presente caso, considerando que a sentença condenatória fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão para o crime de sequestro, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre a data do
recebimento da denúncia (31/01/2017)
e a data da
publicação da sentença condenatória (10/11/2023)
transcorreu um período superior a
04 (quatro) anos
. Não se constata nos autos a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição nesse período.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a alegação de prescrição retroativa merece acolhimento no que se refere ao crime previsto no artigo 148, §1º, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no artigo 148, §1º, inciso IV, do Código Penal
, declarando-se extinta a punibilidade do réu
SANDREVAL ARAUJO
quanto a este crime, com fundamento no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, quanto pleito de revisão da dosimetria da pena, mantendo a r. sentença condenatória quanto ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, consoante fundamentação supra.

Julgo
PREJUDICADO,

reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa do crime tipificado no art. 148, § 1.º, IV do CP, e declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE
de SANDREVAL ARAÚJO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025